Tribunal: TJBA
Processo: 8012369-52.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012369-52.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: NATIELE SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA TRINDADE DIAS SANTOS, ANTONIO CARLOS SILVA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
c/c art. 40, III,
DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Recursos da defesa e acusação.
Penas de multa e
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
Regime aberto.

RECURSO D
a defesa
: Preliminar.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL.
NÃO
demonstrada.
Meras alegações do acusado SEM EMBASAMENTO.
Narrativa policial coerente e harmônica, que atribui a lesão na mão do réu à sua própria conduta de destruir o aparelho celular contra o câmbio do veículo.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS, CORROBORADOS PELAS
demais
PROVAS.
Meio de prova idôneo.

Réus flagranteados pela polícia na rodoviária. drogas encontradas no veículo do réu.
Versão do acusado isolada nos autos.

Tese desclassificatória para o crime do art. 28, da lei de drogas.
RECHAÇADA.
CONJUNTO DE FATORES QUE DISTANCIAM O ACUSADO DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO.

CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

DOSIMETRIA.

Segunda fase. Atenuante de confissão.
CONFISSÃO INFORMAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP.
pena-base fixada no mínimo legal. Sentença conforme súmula nº 231 do stj.

T
erceira fase.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. Inviabilidade. Causa de aumento de natureza objetiva. Prática do crime no interior de estação rodoviária, local de trabalho coletivo e de intensa circulação de pessoas.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.

FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/2 (METADE) MANTIDA. QUANTUM JUSTIFICADO PELA
quantidade e variedade de drogas. DESCABIDA A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA (2/3) .

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
Descabimento.

Juízo de origem que utilizou a quantidade e natureza da droga como fundamento para modular a fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria. Utilização do mesmo critério para exasperar a pena-base configuraria bis in idem.

AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Impossibilidade. Réus primários e sem maus antecedentes. Ausência de provas concretas da dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Ações penais em curso, por si só, não afastam o benefício.

FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO.
Manutenção da pena em patamar que autoriza o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

Parecer ministerial pelo improvimento dos recursoS.
APELOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012369-52.2025.8.05.0274, provenientes da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figuram, como Apelante
s e Apelados,
NATIELE SILVA SANTOS, VICTOR RODRIGO ALVES DA SILVA COSTA
e
o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGA
R
PROVIMENTO AO
S
APELO
S
,
mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06